Tribunal: TJDFT
Processo: 0734945-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734945-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AURELIANO CARLOS DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO STARACE FONSECA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo executado, ESPÓLIO DE AURELIANO CARLOS DA FONSECA, contra decisão monocrática, mantida em embargos declaratórios, que não conheceu do agravo de instrumento, em decorrência da preclusão, restando fundamentada nos seguintes termos: “Pois bem. O agravo de instrumento anterior (no 0706249-22.2021.8.07.0000) foi interposto contra decisão interlocutória proferida em 18 de janeiro de 2021, que homologou o laudo pericial em liquidação de sentença e fixou o quantum debeatur acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês contados desde a data de citação na fase de conhecimento, conforme parte dispositiva a seguir reproduzida: ‘Em face do exposto resolvendo o presente incidente de liquidação por arbitramento, declaro, como quantum debeatur da obrigação cominada contra a parte ré no módulo cognitivo do presente feito, relativamente à recomposição dos danos ambientais causados pelo executado na APM Corguinho, o valor básico de R$ 861.803,56 (oitocentos e sessenta e um mil, oitocentos e três reais e cinquenta e seis centavos), referente ao padrão monetário de janeiro de 2021. Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente e sofrer a incidência de juros de mora de 1% ao mês contados desde a data da citação no módulo cognitivo.’ (grifei) No presente recurso, pretende o agravante alterar o termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora fixados naquela decisão. Alegando a ocorrência de erro material, busca o agravante reagitar discussão de matéria sobre a qual se operou a preclusão, na medida em que não foi por ele impugnada no agravo de instrumento anterior (no 0706249-22.2021.8.07.0000), e não poderá ser alterada neste recurso. A propósito, não há que se falar em erro material. Como é sabido, erro material é aquele que decorre de flagrante equívoco facilmente perceptível no texto do decisum, aferível de imediato e que não corresponde evidentemente à vontade externada pelo próprio prolator. A expressão peculiar utilizada pelo magistrado ao fazer menção à fase de conhecimento (“módulo cognitivo”) evidencia que sua intenção foi fixar a citação ocorrida naquela fase como termo inicial da mora, o que, inclusive, está em conformidade com a legislação (artigo 240 do CPC/2015 e artigo 219 no CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença no processo de conhecimento).” Alega o executado agravante que, ainda que tenha se insurgido contra o valor da homologação da liquidação, coisa diversa é o apontado excesso de execução, pois não poderia a exequente agravada CAESB atualizar desde 1995 o valor homologado na liquidação (R$ 838.392,00), na medida em que o referido valor foi apurado pela perícia e já foi atualizado para a data presente, de modo que o cumprimento de sentença deveria ter sido iniciado por esse valor, e não pelo importe de R$ 18.555.584,11. Afirma que o magistrado a quo cometeu equívoco ao confundir o valor homologado para a liquidação com o valor atualizado pela exequente agravada. Aduz que, em agravo de instrumento anterior, impugnou o valor homologado na liquidação, por entender não ser possível agregar ao valor devido para o ressarcimento da CAESB, que foi apurado na perícia em R$ 39.577,02, os custos para aceleração e perdas e danos. Já na impugnação ao cumprimento de sentença, que foi objeto do agravo de instrumento ora não conhecido, o executado agravante se insurge contra ato posterior praticado pela exequente CAESB, consistente em atualizar, desde 1995, valor já apurado pela perícia como atual (R$ 838.392,00). Sustenta que a perita afirmou que, hoje, a recuperação da área estaria orçada em R$ 838.392,00. Entende que a exequente CAESB jamais poderia ter atualizado esse valor desde 1995, pois o referido valor é de orçamento presente para regenerar a área, e não valor dos idos de 1995. Afirma que o mesmo se aplica quanto ao valor de R$ 23.411,56, datado de 03/11/2020, pois tal valor se refere aos custos estimados para futuro cercamento e implantação de 3 bacias de captação. Entende que a atualização deveria ser a seguinte: desde 31/08/2020 (R$ 838.392,00) e desde 03/11/2020 (R$ 23.411,46), resultando num valor atualizado até 02/03/2021 de R$ 1.059.214,08. Porém, alega que a exequente CAESB apresentou crédito de R$ 18.555.584,11 mais R$ 13.631,69, havendo excesso de execução de R$ 17.496.370,03, muito embora entenda o executado agravante que, na realidade, somente seria devido o valor de R$ 39.577,02. Defende que a futura regeneração da área não comporta retroação de cálculos, sob pena de enriquecimento ilícito da CAESB. Prossegue afirmando que, na decisão homologatória da liquidação, foi determinada a atualização monetária e a incidência de juros de mora de 1% ao mês contados desde a citação no módulo cognitivo. Todavia, entende que não caberia fazer incidência de juros e correção sobre um valor para o qual a perita já atualizou na data de seu laudo. Alega que aventou esse tema na impugnação ao cumprimento de sentença por considerar que se trata de erro material contido na decisão homologatória da liquidação, motivo pelo qual caberia ao magistrado tão somente proceder à correção, nos termos do artigo 494 do CPC. Assim, entende que a fixação do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros está equivocada, pois a perita expressamente atualizou os valores quando da liquidação, até mesmo juntando tabela de valores atuais ao laudo, bem como orçamentos realizados junto a fornecedores, cujo valor fora homologado pelo magistrado. Defende não haver identidade de decisões a impedir o conhecimento do agravo de instrumento, e que a fixação do termo para atualização monetária da execução não se trata de matéria preclusa, se ao tempo do primeiro agravo de instrumento tal atualização jamais ocorrera, não tendo a exequente agravada CAESB apresentado, naquela época, o cálculo que ensejou a impugnação que desafiou o presente agravo de instrumento. Sustenta que, no anterior agravo de instrumento, insurgiu-se contra o valor da homologação da liquidação, e, no presente agravo, insurge-se contra o excesso de execução a partir da metodologia equivocada de correção e juros aplicada sobre o valor homologado na liquidação. Explica que o juiz homologou um cálculo que deu ensejo ao primeiro agravo, e que, após tal interposição, o exequente agravado atualizou o valor do débito, fato posterior ao primeiro agravo, e somente por tal razão é que o ora executado agravante manejou a impugnação seguida deste agravo de instrumento, não havendo preclusão sobre a metodologia de cálculo. Aduz haver duas situações distintas: 1) Agravo de Instrumento no 0706249-22.2021.8.07.0000 – no qual se insurgiu o ora Agravante quanto ao valor da homologação em R$ 838.392,00; 2) Agravo de Instrumento atual: se insurge o ora agravante contra a atualização do valor homologado, isso porque já é valor atualizado pela perícia para data presente, não podendo ser atualizado desde 1995 resultando em R$ 18.555.584,11. Defende não poder ficar privado de questionar a metodologia de cálculo aplicada, sendo nítido o erro material da decisão interlocutória, que deixou trecho padrão que não se coaduna com o resultado da perícia, a qual apresentou valores já atuais para fazer face a uma obrigação futura. Assim, alega não haver dúvidas de que a fixação do termo para incidência da correção monetária e juros está equivocada, pois a perita atualizou expressamente os valores quando da liquidação. Requer seja exercido juízo de retratação para conhecer o agravo de instrumento, ou a reforma da decisão pelo Colegiado, para prover o recurso a fim de “ser reconhecido o excesso de execução reduzindo-se o presente Cumprimento a R$ 39.577,02, bem como sendo reconhecido estar cumprida a obrigação de executar o PRAD, total ou parcialmente, bem como afastar a obrigação de recuperar a área, e, subsidiariamente, acaso não acolhidos estes pedidos, seja reconhecido o excesso de execução para reduzir este Cumprimento ao montante de R$ 1.059.214,08, retificando o termo inicial da aplicação da correção monetária e juros, condenando-se o Exequente nos ônus sucumbenciais.” (ID 32265941) Contrarrazões em ID 33239392, pugnando pelo reconhecimento da preclusão. Brevemente relatado. Decido. Examinando as razões expostas no agravo interno, verifica-se ser o caso de exercer o juízo de reconsideração, conforme prerrogativa estabelecida no artigo 1.021, parágrafo 2o, do CPC. De fato, apesar de o executado agravante não ter impugnado, via agravo de instrumento anterior (no 0706249-22.2021.8.07.0000), o termo inicial dos juros e da correção monetária sobre o débito, que foi fixado na decisão interlocutória que homologou os cálculos ainda na fase de liquidação de sentença, existe questão que não foi debatida naquele momento procedimental, qual seja: definir se o valor indicado pela perita para acelerar a regeneração natural da área do dano ambiental (R$ 838.392,00), já está ou não atualizado monetariamente. Isso porque, da forma como constou do laudo pericial, não está claro se este é o valor que, atualmente, repara o dano ambiental, ou se tal valor ainda deve ser corrigido no tempo para a data da degradação ambiental, que ocorreu em 1995. Essa questão assume maior relevância devido a três aspectos. Em primeiro lugar, constata-se que a perita utilizou a expressão “valor de mercado” para calcular o montante de R$ 838.392,00, como se pode observar da conclusão do laudo pericial: “Resposta Conclusiva O custo para acelerar a regeneração natural da área do dano ambiental apresenta valor de mercado de R$ 838.392,00 (Oitocentos e trinta e oito mil e trezentos e noventa e dois reais)” (ID 71164691 – p. 46 do cumprimento de sentença no 0700568-85.2019.8.07.0018). Assim, há fundada dúvida para se esclarecer: definir se “valor de mercado” é o valor atualizado, ou se ainda deve sofrer correção monetária desde 1995. Em segundo lugar, a incerteza ganhou maior relevância a partir dos cálculos apresentados pela exequente CAESB, pois é gritante a diferença entre o valor calculado pela perita (R$ 838.392,00) e o valor posteriormente indicado pela exequente CAESB, que foi atualizado desde 1995 (R$ 18.555.584,11), a reforçar a necessidade de esclarecimento acerca da correção monetária. A três, deve-se salientar que, no caso de a perita já ter considerado o valor de R$ 838.392,00 como atualizado monetariamente, eventual nova correção monetária atribuída pela exequente CAESB sobre o débito desde 1995 configuraria bis in idem e poderia caracterizar enriquecimento sem causa. Portanto, apesar de a fixação do termo inicial da cobrança de juros e correção monetária ter ocorrido em decisão interlocutória anterior, já abarcada pela preclusão, não restou esclarecido se o valor indicado pela perita como necessário para reparar o dano ambiental está ou não atualizado, esclarecimento este que se mostra fundamental para definir se os cálculos da CAESB estão corretos ou se existe excesso de execução. Destarte, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a fim de que tal recurso seja regularmente processado, com o acertamento da matéria devolvida à instância revisora, para fins de definição da incidência correta e justa da correção monetária sobre o valor devido pelo agravante. Por fim, muito embora o executado agravante tenha requerido a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não consta de suas razões recursais os requisitos necessários para tanto, deixando o agravante de apontar, concreta e especificamente, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em se aguardar o julgamento do recurso em seu mérito. Posto isso, as matérias suscitadas no agravo de instrumento serão apreciadas no mérito pelo Colegiado, no momento procedimental oportuno. ANTE O EXPOSTO, reconsidero a decisão de ID 30533793 e admito o agravo de instrumento, recebendo-o em seu efeito meramente devolutivo. À Secretaria para proceder a alteração da autuação para a classe agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado, para contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora